Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017303-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), RICARDO DE LARA PINTO - CPF: 503.151.881-20 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL - LIMINAR CONCEDIDA – DESPESAS COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao credor fiduciário, o pagamento das despesas com estadia do veículo no pátio do Detran, além dos tributos, taxas e multas e demais encargos incidentes sobre o bem, para viabilizar a liberação deste e o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ser o Agravante o titular do domínio e da posse indireta do bem; Ainda, por ter referidas despesas, natureza “propter rem”, isto é, recaem sobre o próprio bem e não sobre o possuidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J SAFRA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1029453-48.2022.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de RICARDO DE LARA PINTO – deferiu a busca e apreensão do veículo marca TOYOTA, MODELO HILUX CD SRV 4X4 2.7, CHASSI 8AJFX29G3F6609279, PLACA QBV4B80, RENAVAM 01072111850, COR PRATA, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressaltou que se o veículo, objeto da ação, estivesse apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deveriam ser quitados para a sua retirada.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o contrato entabulado entre as partes, em sua cláusula 13a, dispõe ser de responsabilidade do emitente o pagamento dos tributos, taxas, etc, bem como, de forma especial, do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Destaca, que pelo princípio da causalidade, amplamente aplicado por este Tribunal, àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, não se restringindo as despesas processuais, mas também as extrajudiciais.

Assim, em respeito à legislação aplicável à espécie e princípios contratuais, requer que a obrigação de pagar tributos incidentes sobe o veículo, seja de responsabilidade exclusiva do Réu/Agravado que possui a posse direta do bem.

Requer, o recebimento do presente recurso para DEFERIR o pedido de que a obrigação de pagar tributos incidentes sobre o veículo, seja de responsabilidade exclusiva do Réu/Agravado que possui a posse direta do bem.

Requer, ainda, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma parcial da r. decisão agravada, apenas para que conste nos autos que a obrigação de pagar tributos incidentes sobe o veículo, seja de responsabilidade exclusiva do Réu/Agravado que possui a posse direta do bem para que seja aplicada a correta Justiça, que sempre nos é distribuída com muita propriedade e agilidade por esta casa.

Contrarrazões (id.n.o 143573659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J SAFRA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1029453-48.2022.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de RICARDO DE LARA PINTO – deferiu a busca e apreensão do veículo marca TOYOTA, MODELO HILUX CD SRV 4X4 2.7, CHASSI 8AJFX29G3F6609279, PLACA QBV4B80, RENAVAM 01072111850, COR PRATA, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressaltou que se o veículo, objeto da ação, estivesse apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deveriam ser quitados para a sua retirada.

Pretende o Agravante a reforma da decisão recorrida para que conste nos autos que a obrigação de pagar tributos incidentes sobe o veículo, seja de responsabilidade exclusiva do Réu/Agravado que possui a posse direta do bem.

Pois bem.

Dispõe o artigo 271, parágrafo único do Código de Transito Brasileiro:

Art
.
271
. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (destaquei)

Assim, incumbe ao credor fiduciário, o pagamento das despesas com estadia do veículo no pátio do Detran, além dos tributos, taxas e multas e demais encargos incidentes sobre o bem, para viabilizar a liberação deste e o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ser o Agravante o titular do domínio

e da posse indireta do bem.

Faz-se necessário destacar que referidas despesas têm natureza “propter rem”, isto é, recaem sobre o próprio bem e não sobre o possuidor.

Desta feita correta a decisão do juízo “a quo”, posto que, não cabe a juízo determinar a isenção de tais despesas e encargos em prol o Agravante, muito menos emitir ordem que implique restrição à atuação administrativa do órgão de trânsito, sem que este integre o pólo passivo da relação processual.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO “SECUNDUM EVENTUM LITIS”. PAGAMENTO DE DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Em se tratando o agravo de instrumento de um recurso “secundum eventum litis”, deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, merecendo reforma a decisão tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica (precedentes desta Corte). 2.
A liberação de veículo apreendido pelo DETRAN pressupõe o pagamento das multas e das despesas ocasionadas pela sua apreensão e depósito e, em que pese o direito de consolidar a posse plena sobre o veículo, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, o credor fiduciário, nesta qualidade, somente poderá exercê-lo, se pagar as multas e despesas junto aquele órgão de trânsito, em face da obrigação “propter rem” pendente sobre o bem, embora não seja ele o autor das infrações
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5363518-81.2017.8.09.0000, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 26/02/2018, DJe de 26/02/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI No 911/69. PAGAMENTO DE DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Nos termos do artigo 262, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a liberação do veículo apreendido pelo DETRAN pressupõe o pagamento das multas e das despesas ocasionadas pela sua apreensão e depósito. 2. Em que pese o direito de consolidar a posse plena sobre o veículo, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, o credor fiduciário, nesta qualidade, somente poderá exercê-lo se pagar as multas e despesas junto àquele órgão de trânsito, em face da obrigação propter rem pendente sobre o bem, embora não seja ele o autor das infrações. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 196724-92.2016.8.09.0000, Rel. DES. JEOVÁ SARDINHA DE MORAES, 6a CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/09/2016, DJe 2113 de 19/09/2016) (destaquei)

Ademais, poderão o Agravante recuperar o valor despendido por meio de ação regressiva, ou ainda, mediante compensação quando da venda do bem, conforme autoriza expressamente o art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

“Art. 2o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

Acerca do tema:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens.

2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo.

4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações 'propter rem', de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta.

6. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, REsp. 1.657.752 SP, 3a Turma, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 13.11.2018, DJe. 21.11.2018, g.n.)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023